Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os aclaratórios são rejeitados quando demonstrado que a questão suscitada como contraditória foi analisada no acórdão impugnado.
2. Negou-se provimento ao recurso.